Tribunal: TJSP
Processo: 1013627-48.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência. Apelo da ré acolhido. Revelia. Efeito da revelia do réu que acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Vale consignar que a revelia não dispensa que o autor instrua a inicial com os documentos essenciais a sustentar o direito pleiteado. Autor que não demonstrou o acréscimo da obra que enseja o

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência. Apelo da ré acolhido. Revelia. Efeito da revelia do réu que acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Vale consignar que a revelia não dispensa que o autor instrua a inicial com os documentos essenciais a sustentar o direito pleiteado. Autor que não demonstrou o acréscimo da obra que enseja o valor ora cobrado. Necessidade e instauração de fase instrutória para que o autor tenha oportunidade de comprovar o direito pleiteado.
Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.